Tribunal: TJDFT
Processo: 0704469-21.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0704469-21.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: JAIR MILHOMENS LOPES FILHO, MURILLO BARROSO GONCALVES, NORBERTA REINALDO PINHEIRO, SUELLY BARROSO GONCALVES, TALLES FURHMANN, TASMANIA CRISTINA ALVES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Retire-se de Pauta. Está em análise pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 0740629-8, Relatora a Eminente Desembargadora Leila Arlanch. No referido incidente busca-se dirimir a controvérsia sobre a competência para julgar demandas como a presente, ou seja, se das Varas Cíveis ou da Vara de Falências, Recuperações Judiciais e Litígios Empresariais do Distrito Federal. Como há preliminar peremptória neste processo a respeito da matéria e como já há manifestação do Ministério Público pela admissão do Incidente, naqueles autos, prudente se mostra aguardar a manifestação da Câmara de Uniformização, sobre a referida admissão, a fim de garantir a Segurança Jurídica das partes. Assim, aguarde-se o julgamento da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas e eventual decisão da Relatora quanto à suspensão dos processos. Acompanhe a sempre diligente Secretaria da Oitava Turma Cível. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator